Tribunal: TJSP
Processo: 2227708-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e Apreensão – Liminar deferida – Notícia de Recuperação Judicial – Prazo de blindagem patrimonial já decorrido, assim como suas prorrogações – Sem notícia de manifestação do MM. Juízo por onde tramita a ação de Recuperação Judicial a respeito da essencialidade, ou não, dos bens objeto da busca e apreensão para o exercício da atividade empresarial da agravada, ônus

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e Apreensão – Liminar deferida – Notícia de Recuperação Judicial – Prazo de blindagem patrimonial já decorrido, assim como suas prorrogações – Sem notícia de manifestação do MM. Juízo por onde tramita a ação de Recuperação Judicial a respeito da essencialidade, ou não, dos bens objeto da busca e apreensão para o exercício da atividade empresarial da agravada, ônus que incumbia a esta – Necessidade de o MM. Juízo a quo prosseguir com a ação, com o cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227708-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CGS
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, é agravado BANCO CATERPILLAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227708-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2227708-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Cgs Construção e Comércio Ltda
Agravado: Banco Caterpillar S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35126)
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

Busca
e
Apreensão
Liminar deferida
Notícia de
Recuperação Judicial
Prazo de blindagem
patrimonial já decorrido, assim como suas
prorrogações
Sem notícia de manifestação
do MM. Juízo por onde tramita a ação de
Recuperação
Judicial
a
respeito
da
essencialidade, ou não, dos bens objeto da
busca e apreensão para o exercício da
atividade empresarial da agravada, ônus que
incumbia a esta Necessidade de o MM. Juízo
a quo prosseguir com a ação, com o
cumprimento da liminar de busca e apreensão
do bem Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/15)
interposto por CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA contra r. decisão
de fl. 120 dos autos digitais, proferida pelo MM. Juiz da 33a Vara Cível do
Foro Central Cível da Capital, Dr. Douglas Iecco Ravacci, que, nos autos da
ação de busca e apreensão movida por BANCO CATERPILLAR S/A,
ordenou a expedição de carta precatória para cumprimento da liminar de
busca e apreensão dos bens descritos na inicial.
A agravante alega que atua no ramo da
construção civil e que os bens que se busca apreender neste feito são
essenciais ao desenvolvimento de sua atividade empresarial. O
cumprimento da medida acarretará prejuízos ao seu grupo e a seus
credores. Invoca a função social da empresa e a necessidade de sua
preservação. A geração de caixa é imprescindível para o soerguimento da
empresa. Não se admite a retirada de posse de bens que sejam essenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227708-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
à sua atividade empresarial. Como se encontra em recuperação judicial,
apenas o juízo recuperacional possui competência para deliberar sobre
apreensão de bens, bloqueio de ativos financeiros, arresto ou penhora de
bens. Pede que se reconheça a impossibilidade de retirada dos bens
indispensáveis à consecução de suas atividades empresariais.
Negado o efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 23/32.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A presente ação de busca e apreensão foi
ajuizada pelo agravante em 23.03.17, tendo a medida liminar sido
regularmente deferida em 28.03.17.
A agravante compareceu espontaneamente aos
autos e comunicou o deferimento do processamento, em 09.05.17, de sua
recuperação judicial (fls. 60/68 dos autos digitais). O credor agravado, no
entanto, obteve junto ao juízo recuperacional o reconhecimento de que os
créditos aqui discutidos e que embasam o pedido de busca e apreensão
estavam excluídos da relação de credores reunidos naquele feito (fls.
78/80).
Em 27.02.2018, contudo, o prazo de suspensão
das ações e execuções contra o devedor, previsto no § 4o do art. 6o da lei no
11.101/05, foi prorrogado por mais 180 dias (fls. 85/86) e, em 01.11.2018,
ele foi novamente prorrogado, desta vez até a data de conclusão da
assembleia geral de credores (fls. 103/104).
O credor fiduciário, no entanto, compareceu aos
autos e demonstrou que não apenas já foi realizada a assembleia geral de
credores, como também foi homologado, em 09.07.2020, o plano de
recuperação judicial e concedida tal medida em favor da agravante (fls.
114/119). Diante disso, requereu o prosseguimento do feito, com o
restabelecimento da ordem de busca e apreensão (fls. 110/113), autorizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227708-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pela decisão agravada (fls. 120).
E essa decisão deve ser mantida.
De fato, embora o credor titular da posição de
proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeta aos
efeitos da recuperação judicial, não é permitida a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade
empresarial durante o prazo de cento e oitenta dias a contar do deferimento
do processamento da recuperação judicial, passível de prorrogação, como
tem admitido este E. Tribunal.
No caso dos autos, além de a prorrogação do
prazo de suspensão ter sido oportunamente observado e já estar superado,
não trouxe a agravante aos autos declaração de impossibilidade de retirada
dos bens alienados fiduciariamente à agravada, proferida nos autos da
Recuperação Judicial, Juízo universal para tal declaração, tal como vem
sido decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ônus que lhe incumbia.
Nestas circunstâncias, já cumprido o prazo
previsto no artigo 52, III da Lei de Recuperação Judicial, tratando-se de
bens alienados fiduciariamente, ausente parâmetro legal para a pretendida
suspensão até o integral cumprimento do plano de recuperação judicial.
Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença
que julgou procedente ação de busca e apreensão.
Apelante que figura como requerente em ação de
recuperação judicial. Esgotado, no entanto, o prazo de
suspensão a que alude o artigo 6o, § 4o, da Lei n.o
11.101/05. Retirada de bens considerados essenciais ao
exercício das atividades empresariais. Possibilidade, diante
do decurso do prazo de suspensão, e do que estabelece o
artigo 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/05. Mora devidamente
comprovada, por meio de protesto de título. Ausência de
pagamento da integralidade da dívida pendente. Ação
procedente. Consolidação da posse do bem ao credor.
Sentença
mantida.
(Apelação
Cível
no
1100869-57.2014.8.26.0100, Rel. Des. Mário A. Silveira, 33a
Câm, TJSP, j. em 15.2.2016).
“Ação de busca e apreensão alienação fiduciária
constitucionalidade da lei no 10.931/2004 recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227708-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
judicial devedora que não demonstra que os bens são
essenciais às atividades da empresa prazo de 180 dias
estabelecido na lei de falências respeitado expirado o prazo,
possível a busca e apreensão dos bens sentença mantida
apelação
não
provida”
(Apelação
Cível
no
1009041-33.2015.8.26.0362, Rel. Des. Eros Piceli, 33a Câm,
TJSP, j. em 13/02/2017).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator